Tribunal: STF
Processo: RE 1410217
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 



    4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.